Tribunal: TJES
Processo: 5003832-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003832-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SOUZA FERNANDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida nos autos da ação penal em que o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a continuidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta, consistente em agressão com tesoura durante roubo, e a reincidência do paciente.

4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a duração da prisão provisória deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo inércia do juízo ou paralisação processual injustificada.

5. A revisão da prisão preventiva foi realizada em 17/12/2024, quando o juízo ratificou a necessidade da custódia, afastando a alegação de ausência de decisão sobre o pedido de revogação protocolado anteriormente.

6. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre o pedido de revogação da prisão não configura ilegalidade, pois a decisão impugnada apenas manteve a custódia já decretada, sendo dispensável nova oitiva ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em casos de reiteração criminosa e gravidade concreta da conduta; 2. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso, não havendo ilegalidade se o processo estiver em curso regular e sem desídia estatal; 3. A decisão que apenas mantém prisão preventiva anteriormente decretada não exige prévia manifestação do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; TJMG, HC 1566314-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 02.04.2024, DJEMG 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003832-83.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
EDUARDO AUGUSTO VIANA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
2ª
VARA
DE
PIÚMA

PACIENTE:
TIAGO SOUZA FERNANDES

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
TIAGO SOUZA FERNANDES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal em trâmite sob o nº 0000091-65.2024.8.08.0062, no qual apura-se a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
há excesso de prazo, uma vez que
“(...) o paciente permanece custodiado pelo lapso temporal superior a 07 (sete) meses, superior a 210 dias, estando os autos sem análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 07/10/2024, prazo superior a 05 (cinco) meses, superior a 150 dias”
.

Alega, também, que
(ii)
não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser concedida a liberdade provisória ao réu.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12642472.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 12869819.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13166164, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos (i) no 157, § 1º, do CP, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que o denunciado foi preso em flagrante, em 10/08/2024, e que, em sede de Audiência de Custódia (id 12634757, pgs. 117/119), ocorrida em 11/08/2024, fora decretada sua prisão preventiva, com fundamento na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal. Senão vejamos:

“Em análise dos autos, é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Dessa forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, tendo o autuado ferido a vítima com uma tesoura, sendo necessário resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como a ordem pública, somado ao fato de o autuado possuir diversos registros criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio e ostentando guia de execução penal, o que demonstra que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, (...).”

A despeito da alegação do impetrante de que, até o momento, não foi apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado no dia 07/10/2024, verifica-se que o Magistrado de origem proferiu decisão, em 17/12/2024, pela manutenção da cautelar máxima, fundamentada nos seguintes termos:

“Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão proferida na data de 10/08/2024, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura, eis que presentes os fundamentos, bem como os requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, eis que desferiu golpes de tesoura na vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que responde a outros processos, inclusive com condenação, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, constituindo fundamento idôneo para prisão preventiva.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.” (id 12634757, pgs. 07/10)

É imperioso rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu
, além de não restar demonstrada eventual desídia estatal apta a justificar a revogação da prisão preventiva, reputam-se sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a necessidade de garantia da ordem pública e levando-se em consideração a gravidade concreta do ato praticado.

Corroborando com a conclusão que ora se alcança, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça (id 13166164):

“(...) as informações advindas da Autoridade indigitada coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de conduta grave (roubo), além de ter realizado a revisão da prisão preventiva em 17/12/2024, a qual constatou-se hígida, valendo-se o reforçar tratar-se de ação penal imatura, cuja exordial acusatória fora recebida também naquela mesma data.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar combatida, não somente pela razoabilidade da caminhada processual, posto que o processo se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 16 de julho de 2025, mas principalmente porque a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela Autoridade Judiciária da instância singela como se verá a seguir.”

Ademais, por mais que a defesa tenha argumentado que a decisão apontada como ato coator é ilegal porque não houve prévia manifestação ministerial acerca do pedido de liberdade provisória, como a decisão era pela manutenção da prisão preventiva, e não pela sua decretação, não há que se falar em ilegalidade.

A propósito, cito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. JUÍZA A QUO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. A conclusão da ocorrência de excesso de prazo não pode ser resultante de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na Lei, devendo a contagem ser analisada de forma global, a luz do princípio da razoabilidade. Encerrada a instrução processual fica afastada a hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, consoante entendimento sedimentado pela Súmula nº 17 do TJMG (Súmula nº 52 STJ).
A tese de que a prisão preventiva foi mantida pela digna Magistrada, de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, não gera, necessariamente, em ilegalidade da prisão, uma vez que o órgão ministerial já havia se pronunciado acerca da decretação da custódia cautelar do paciente.
Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que está se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também pena máxima cominada aos crimes em questão autoriza a custódia cautelar.

(
TJMG; HC 1566314-74.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 02.04.2024; DJEMG 02.04.2024
) (grifei)

Registro que não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.